Tribunal: TJDFT
Processo: 0737391-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737391-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: ENILDO ALVES DE BRITO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença, no 0705794-41.2018.8.07.0007, que indeferiu a impugnação a penhora de numerário de numerário depositado em poupança, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora, em que a executada alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo SISBAJUD, sob o argumento que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança, bem como de valor proveniente de salário, a teor do disposto no art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, (ID n. 105477030). Decido. Realizado o bloqueio, via Sisbajud, foi penhorado valores na conta da executada, que alega impenhoráveis por se tratar de caderneta de poupança, bem como de salário. É cediço, que os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, inciso X, do CPC/2015. Neste contexto, observo pelos documentos colacionados no ID n. 105479698 que se trata de caderneta de poupança. Todavia, embora se tratar de caderneta de poupança, observa-se, pelos extratos colacionados nos autos, intensas movimentações financeiras, o que desvirtua a natureza de caderneta de poupança, sendo possível à penhora dos valores. Nesse sentido, observa-se o entendimento do nosso eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. 1. Por força do disposto no art. 833, inciso X, do CPC, o saldo depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários mínimos, é impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia. 2. Contudo, verificado que a conta-poupança apresenta movimentação atípica e é utilizada como se conta-corrente fosse, admite-se a constrição do numerário nela existente. 3. Agravo não provido.” (Acórdão 1164044, 07098608520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. Essa limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. É cediço que o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A regra de impenhorabilidade prevista no referido artigo pode ser mitigada quando há comprovação de que a conta poupança é movimentada como se conta corrente fosse. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1090656, 07168598820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 24/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, incabível a prerrogativa da impenhorabilidade, prevista no art. 833, inciso X do CPC se a constrição recair sobre valores depositados em conta poupança, quando o intuito do titular é utilizá-la como conta corrente. Isso porque, o desvirtuamento da caderneta de poupança, constitui nítido intuito de frustrar a penhora dos bens dos devedores. Quanto à alegação de que foram bloqueados valores relativos a salário, inexiste nos autos qualquer comprovação que os valores recebidos se trata de salário. Ademais, há vários valores recebido por meio de “PIX”. Constitui ônus da impugnante comprovar que o valor bloqueado trata-se de salário, conforme preceituado no art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, o que não ocorreu no presente caso. Por esta razão, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada pela executada. Preclusa esta decisão, promova a Secretaria à transferência do valor bloqueado para conta do credor (ID n. 106801982), observados os poderes de seu advogado. Considerando que o valor penhorado não satisfaz a obrigação, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão. RUITEMBERG NUNES PEREIRA Juiz de Direito” Alega que foi realizado bloqueio SISBAJUD de valores depositados em conta poupança junto a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 431,84, indicando no extrato bancário o valor de R$ 342,72. Afirma que “apresentou impugnação ao bloqueio, com o escopo de desconstituição do bloqueio de numerário proveniente de verba salarial e depositado em conta poupança, cujo valor é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, oportunidade em que defendeu a impenhorabilidade dos valores depositados por serem provenientes de verba salarial e depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, consoante artigo 833, IV e X do CPC. Decisão interlocutória de ID 107807294, ora impugnada, não obstante reconhecer a impenhorabilidade de quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta poupança, entendeu que houve desvirtuamento da conta poupança, sendo utilizada como conta corrente.” Sustenta necessidade de concessão de antecipação de tutela recursal para que o provimento final do cumprimento de sentença não seja inócuo; que a probabilidade do direito está evidenciada nos documentos comprobatórios de que os bloqueios judiciais recaíram sobre valores aplicados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos, portanto, impenhoráveis. Assevera que o risco ao resultado útil do processo e o perigo de dano estão demonstrados através da conduta do juízo de origem que, mesmo diante da comprovação da natureza de conta poupança indeferiu a impugnação e determinou a manutenção do bloqueio. Requer deferimento da gratuidade de justiça e “seja deferida ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar a imediata desconstituição da penhora dos ativos financeiros na conta de titularidade da agravante, impenhoráveis na forma da lei, por se tratarem de verbas com natureza salarial e aplicadas em conta poupança com valor inferior a 40 salários mínimos, sendo essenciais para a subsistência da agravante.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem (Id 16271966 - Pág. 9 dos autos de origem). Em uma análise perfunctória, entendo que não há probabilidade do direito haja vista as constantes movimentações no extrato bancário da conta poupança bloqueada, com realização de saques e utilização do cartão na modalidade débito em diferentes estabelecimentos (Id 105479698 - Pág. 4), o que desvirtua a finalidade desta modalidade de conta. Ressalte-se, o fato de que eventual desbloqueio do valor importará no desaparecimento do numerário, com esvaziamento da conta e frustração da execução, gerando efetivo risco ao resultado útil do processo executivo, que tem por finalidade a satisfação do débito. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pois,, não está demonstrada a ilegalidade no bloqueio e por não haver demonstração de probabilidade do direito pretendido. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de dezembro de 2021